Tribunal: TJBA
Processo: 8064777-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8064777-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE / EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s): GABRIEL SANTANA MÔNACO (OAB:BA15056-A)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MANOEL BOMFIM GOMES DE JESUS

Advogado: LICÍNIO ALVES DA CRUZ NETO (OAB:BA49906-A)

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REFORMADA. TEMA Nº 692/STJ. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. DECADÊNCIA. REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO
VERSUS
CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. EMBARGOS
DO INSS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
INSURGÊNCIA DO AUTOR
REJEITAD
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos, de um lado, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento em omissão do acórdão, quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ, no Tema nº 692; de outro, por Manoel Bomfim Gomes de Jesus, que alega omissão e contradição, quanto: à incidência do prazo decadencial do art. 103-A da Lei nº 8.213/91; à ausência de enfrentamento de precedentes; e à inexistência de comprovação da recuperação da capacidade laboral. O pedido principal do INSS é o suprimento da omissão relativa à tese fixada no Tema nº 692/STJ. O Demandante busca a alteração do julgado, para ver reconhecida a decadência do direito da Autarquia de cessar o benefício.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
Órgão Colegiado
omitiu-se, ao deixar de aplicar a tese fixada no Tema nº 692 - STJ, referente à devolução de valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente reformada; estabelecer se há omissão ou contradição,
no tocante
à decadência prevista no art. 103-A da Lei nº 8.213/91, bem como
no que concerne
à ausência de realização de perícia judicial e de enfrentamento de precedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
D
eclaratórios são cabíveis, apenas, nas hipóteses
preconizadas pel
o art. 1.022 do CPC/2015, com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, ainda que opostos com finalidade prequestionadora.

4. A tese fixada no Tema nº 692, do STJ, determina que, reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, impõe-se a devolução dos valores percebidos, limitada a 30% do benefício futuro, na forma do art. 520, II, do CPC/2015. A omissão quanto a essa diretriz deve ser suprida, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento anterior.

5. Apesar de intimado, o INSS não se manifestou sobre o interesse na continuidade dos Embargos, o que revela desinteresse processual. Ainda assim, o suprimento da omissão se impõe, em virtude do efeito integrativo da insurgência e em respeito à coerência jurisprudencial.

6. O pedido de sobrestamento do feito, até decisão definitiva no Tema nº 692, restou prejudicado, tendo em vista o julgamento definitivo dos Aclaratórios naquele recurso repetitivo, com complementação da tese.

7. No que pertine à irresignação oposta por Manoel Bomfim Gomes de Jesus, não se verifica omissão nem contradição, pois o julgado distinguira, claramente, a revisão do ato concessório (sujeita à decadência) da cessação da incapacidade (não sujeita à decadência), conforme jurisprudência consolidada.

8. A ausência de realização de perícia judicial não configura omissão, pois o
decisum
se limitou à análise da legalidade do procedimento administrativo de cessação do benefício, não se tratando de reapreciação da prova.

9. O inconformismo do Segurado tem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que é vedado, consoante entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos
do INSS
parcialmente acolhidos.
Insurgência do Autor rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 520, II; Lei nº 8.213/91, art. 103-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 692; STJ, REsp nº 1.499.281/PR; STF, Tema nº 313; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Ant
ô
nio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8064777-39.2020.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
s
/
Embargados o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

e
MANOEL BOMFIM GOMES DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS ACLARATÓRIOS
OPOSTOS PELO INSS E REJEITAR OS EMBARGOS MANEJADOS POR
MANOEL BOMFIM GOMES DE JESUS
.